Tribunal: STF
Processo: RHC 240817
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Teodorico Vieira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC nº 759.296/SC.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4°, II, do Código Penal, substituída a sanção privativa por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária. 



    A apelação defensiva foi desprovida e os embargos de declaração, opostos em sequencia, não foram conhecidos. 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o STJ, que não foi conhecido por decisão monocrática do relator. O agravo regimental interposto não foi provido, nos termos da ementa a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA UNICAMENTE POR MULTA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria relativa à desclassificação da conduta para estelionato não foi apreciada no acórdão impugnado. Ademais, a análise demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta instância. Precedentes. 



    2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que não seria socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por multa nos delitos que trazem em seu preceito secundário a previsão de aplicação cumulativa da pena de multa com a sanção privativa de liberdade. 



    3. "A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento e não com base no valor ao tempo dos fatos" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.147/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 



    4. Agravo regimental não provido.”(eDOC 68, p. 1)



    Daí o presente recurso ordinário (eDOC 76), no qual o recorrente reitera as alegações formuladas perante o STJ, alegando que se faz necessário desclassificar a conduta imputada como furto mediante fraude para estelionato, tendo em vista que se extrai da “denúncia e das provas produzidas nos autos que a fraude não foi cometida para reduzir a vigilância sobre a coisa, mas para obter a anuência da própria vítima (ou seus prepostos), que, ludibriada, permitiu a retirada do bem.” (p. 4)



    Sustenta a ausência de fundamentação idônea na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente no pagamento da prestação pecuniária, aduzindo que deveria ter sido aplicada a solução mais benéfica, qual seja, a pena de multa, conforme o art. 44, § 2º do Código Penal.



    Aponta que o valor da prestação pecuniária foi calculado de forma ilegal, pois deveria ter sido calculada com base no salário mínimo vigente à época do fato e não com base no salário mínimo vigente à época da prolação da sentença condenatória.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja anulado o acórdão impugnado ou, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de furto mediante fraude para o delito de estelionato, substituição da pena privativa de liberdade exclusivamente por multa e que seja reduzido o valor da prestação pecuniária para o mínimo legal de um salário-mínimo vigente à época do fato.



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões. (eDOC 98)



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ESTELIONATO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CÁLCULO. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”(eDOC 106, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto ao pleito de desclassificação da conduta, o STJ assim se manifestou:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 359-365):



    Primeiramente, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que a alegação de desclassificação do delito de furto mediante fraude para o de estelionato não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no aresto impugnado, - visto que não conheceu dos embargos de declaração - circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    A propósito: 



    [...]



    Ademais, colhe-se do acórdão dos aclaratórios julgados pelo Tribunal de origem, quanto ao ponto, que "é notável a impossibilidade de se reconhecer tal eiva no acórdão, tendo em vista que o embargante sequer citou o pleito em questão nas razões recursais — como inclusive reconheceu em seu reclamo", portanto, "aliado ao princípio tantum devolutum quantum apellatum, não há se falar em omissão indireta, pois qualquer decisão em sentido contrário configuraria inovação recursal" (e-STJ fl. 86). Saliente-se que, uma vez não arguida a tese nas razões da apelação, sendo alegada somente nos embargos de declaração, está configurada a inovação recursal, não havendo falar em constrangimento ilegal. Com efeito, não havendo a apreciação do tema pelo Tribunal a quo, não há como ser analisado por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se:



    [...] 



    Ademais, ainda que vencido esse óbice, a análise do pedido de desclassificação do delito necessitaria do revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. Analisando as demais questão alegadas neste writ, verifica-se que esses foram os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo para afastar a possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade pela aplicação somente da multa, bem como para manter a forma de cálculo da prestação pecuniária (e-STJ fls. 65/66): 



    [...] 



    Ao assim decidir, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o réu não tem direito subjetivo a escolher acerca da substituição da pena privativa de liberdade, na hipótese prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal. 



    [...] 



    Ademais, esta Corte tem entendimento no sentido de que não seria socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por multa nos delitos que trazem em seu preceito secundário a previsão de aplicação cumulativa da pena de multa com a sanção privativa de liberdade. 



    Nessa direção: 



    [...] 



    Outrossim, quanto à forma de cálculo da prestação pecuniária, ressalte-se que este Sodalício tem entendimento no sentido de que a prestação pecuniária deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte:



    [...] 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Reforço que esta Corte não pode atuar em supressão de instância e que, mesmo que a matéria estivesse prequestionada, o pleito de desclassificação da conduta para estelionato demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que também impede a atuação excepcional desta instância.”(eDOC 69, p. 2-3)



    Constata-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de prequestionamento da matéria. Desse modo, sua apreciação por este Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida dupla supressão de instância.



    Ademais, o ato coator não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “o pedido de desclassificação da conduta criminosa implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não se admite na via do habeas corpus” (HC nº 123.424/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



     No mesmo norte, observem-se os precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 238525 AgR, Primeira Turma, Relator: Alexandre de Moraes, , DJe 12-04-2024, grifei)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. MOEDA FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA O CRIME DO ART. 289, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. Ato apontado como coator transitado em julgado antes da impetração deste habeas corpus. Inviável a utilização desta ação como sucedâneo de revisão criminal. 2. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como as apresentadas na decisão objeto da presente impetração, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. 3. Para acolher a pretensão da Impetrante de desclassificação da conduta do crime do art. 289, § 1º, do Código Penal para o do art. 289, § 2º, do Código Penal, seria necessário o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora: Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16)



    O recorrente insurge-se, ainda, acerca da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, alegando que a substituição da pena corporal por multa traduziria-se como condição mais benéfica e que o cálculo da prestação deveria ter sido feito com base no salário mínimo vigente à época dos fatos, e não do pagamento. 



     A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 27/09/2021)



    O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados restringe-se ao exame da motivação formalmente idônea de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (cf. HC 69.419, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.8.1992).



    Na hipótese dos autos, a legislação penal conferiu ao julgador a opção por substituir a pena privativa de liberdade, quando igual ou inferior a um ano, por multa ou por uma pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    Assim, a dosimetria da sanção cominada foi proferida em estrita observância ao regramento penal, razão pela qual não há ilegalidade a ser reparada nesta via. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente